Tribunal: TJES
Processo: 5013666-38.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013666-38.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TRANSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DT-E). ADVOGADO CONSTITUÍDO. PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA. VALIDADE DO ATO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reabertura de prazo recursal em processo administrativo fiscal, sob o fundamento de nulidade da intimação realizada exclusivamente via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) do contribuinte, a despeito de prévio requerimento para que as comunicações fossem dirigidas ao advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da intimação de decisão em processo administrativo tributário efetuada diretamente no Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) do sujeito passivo, quando há advogado regularmente constituído nos autos e pedido expresso para que as notificações sejam realizadas em seu nome, à luz da legislação estadual específica e da aplicabilidade subsidiária das normas do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação tributária do Estado do Espírito Santo (Lei nº 7.000/2001 e RICMS/ES) possui regramento próprio e expresso que estabelece a intimação por meio eletrônico, via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), como modalidade válida e eficaz de comunicação dos atos processuais administrativos, considerando-a pessoal para todos os efeitos legais.

4. A adesão voluntária do contribuinte ao sistema de Domicílio Tributário Eletrônico implica a aceitação das regras que o regem, incluindo o ônus de acompanhar as comunicações ali veiculadas, não havendo que se falar em nulidade do ato ou cerceamento de defesa quando a autoridade fiscal observa o procedimento legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento: É válida a intimação de decisão em processo administrativo fiscal realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) do contribuinte, ainda que haja advogado constituído nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 136, VI, 'a'; Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), arts. 769-C, 769-G e 812; Código de Processo Civil, art. 15 e art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI 0023934-86.2018.8.08.0024, Rel. Sub. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJe 27/03/2019; TJ-ES, AI 0011833-80.2019.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, DJe 19/09/2019; TJ-ES, MS 0023644-80.2017.8.08.0000, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, DJe 17/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 15037035) por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 15036833) que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por TRANSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, concedeu a segurança para determinar a realização de nova intimação em nome do advogado constituído no bojo do Processo Administrativo nº 90550889, com a devolução do prazo para interposição de recurso.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de direito líquido e certo, uma vez que a intimação da decisão administrativa foi regularmente realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) do contribuinte; (ii) a plena validade e legalidade do ato, que encontra amparo expresso na legislação estadual específica (art. 136 da Lei nº 7.000/2001 e art. 812 do RICMS/ES); (iii) a inaplicabilidade subsidiária do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, por não haver omissão normativa na esfera administrativa tributária; e (iv) a existência de jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça que legitima a intimação via DT-e como pessoal, afastando a obrigatoriedade de comunicação direta ao patrono constituído.

Contrarrazões pela apelada (ID 15037037), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013666-38.2025.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: TRANSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Segundo se depreende, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Transul Transportes e Logistica Ltda, garantindo-lhe a reabertura de prazo para recurso em processo administrativo fiscal. A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão sob o fundamento de que a intimação da decisão administrativa, realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) da pessoa jurídica, seria nula por desatender a pedido expresso de que as comunicações fossem dirigidas exclusivamente ao advogado constituído, em violação ao art. 272, § 5º, do CPC e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a validade da intimação de decisão em processo administrativo tributário efetuada por meio eletrônico diretamente ao contribuinte, a despeito de requerimento prévio para que as notificações fossem direcionadas ao seu patrono.

P
ois bem.

Impende

destacar
que o processo administrativo fiscal no âmbito
do Estado do Espírito Santo
é regido por normas específicas, notadamente a Lei Estadual nº 7.000/2001 e o Regulamento do ICMS (Decreto nº 1.090-R/2002), que detalham as modalidades de cientificação do sujeito passivo.

O art. 136, VI, 'a', da referida lei
estadual
, é inequívoco ao estabelecer a intimação por meio eletrônico, com o envio de comunicação ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) do sujeito passivo, como uma das formas alternativas e válidas de comunicação dos atos processuais.

Art. 136. As intimações previstas nesta Lei serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

[...
]

VI - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:

[...
]

a) envio ao DT-e do sujeito passivo

A legislação considera, ademais, tal comunicação como pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras formas de notificação.

Conforme orientação sufragada por este Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de regramento próprio e detalhado afasta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que somente teria lugar na hipótese de omissão normativa, nos termos do art. 15 do diploma processual civil.

No caso, não há lacuna a ser preenchida,
porquanto a
legislação estadual é clara ao instituir o DT-e como canal oficial e eficaz de comunicação entre o Fisco e o contribuinte que a ele adere, sendo deste o ônus de acompanhar as notificações ali veiculadas.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que, havendo previsão legal expressa, a intimação eletrônica dirigida ao domicílio tributário do contribuinte é plenamente válida, ainda que exista advogado constituído nos autos.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0023934-86.2018.8.08 .0024. AGRAVANTE: DOELINGER & NOGUEIRA LTDA. AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DES . SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO . TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO SUSPENSÃO CDA E SEUS EFEITOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ADVOGADO CONSTITUÍDO . VALIDADE INTIMAÇÃO FEITA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. ADESÃO DO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. AUSÊNCIA REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausência requisitos necessários para a tutela de urgência pleiteada na origem.
2 . Hipótese em que a intimação do contribuinte, no âmbito de processo administrativo tributário, foi feita com base no seu Domicílio Tributário Eletrônico, nos termos do art. 136, § 5º, VI, a, da Lei nº 7.000/2001, o que torna dispensável a intimação direta do seu advogado constituído. 3 . O contribuinte se habilitou para utilização do Domicílio Tributário Eletrônico DT-e (art. 769-C, IX e § 1º do RICMS/ES), e o próprio RICMS/ES prevê que a comunicação eletrônica realizada por meio de DT-e será utilizada para cientificação do sujeito passivo de quaisquer decisões, termos ou atos administrativos, bem como para apresentação de impugnações e recursos em processos administrativos (art. 769-G, § 1º, I e IV), além de estabelecer, em seu art. 812, § 8º, que se considera, para fins de intimação, o domicílio tributário do sujeiro passivo o endereço eletrônico http://agv .sefaz.es.gov.br http://agv .sefaz.es.gov.br/dbsit1403_agencia_virtual , autorizado no termo de opção pelo domicílio tributário eletrônico, conforme modelo constante do Anexo XCV
. 4. O RICMS/ES prevê, expressamente, que a comunicação efetuada por meio do DT-e será considerada pessoal, para todos os efeitos legais, e dispensará outras formas previstas na legislação, ressalvado no interesse da Administração a comunicação mediante outras formas previstas no regulamento (art. 469-G, §§ 2º e 3º).
5 . Não há cerceamento do direito de defesa pelo fato de a intimação para a apresentação de recurso voluntário ter sido feita pelo meio eletrônico, nada obstante a constituição de advogado no processo administrativo tributário, porquanto o contribuinte continua legítimo para receber intimações no regime ao qual expressamente aderiu
. Validade. Precedentes. 6 . Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator . Vitória (ES), 19 de MARÇO de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJ-ES - AI: 00239348620188080024, Relator Sub.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ICMS/ES. LEI 7000/2001.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
. PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
. Recurso CONHECIDO E provido. I
Prevê a Lei nº 7.000/2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, diversas formas de intimação do sujeito passivo, dentre as quais a por meio do envio ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), conforme art. 136, VI, a. II - Dada normativa estabelece, ainda, que a intimação eletrônica será considerada efetivada quando houver o transcurso do prazo de dez dias da data registrada, independentemente do acesso ao conteúdo da decisão (art . 136, § 5º, VI). III - Subsistindo nos autos o comprovante de entrega da intimação eletrônica ao contribuinte agravado, a revelar a ciência inequívoca a respeito da decisão administrativa levada a efeito nos autos do processo administrativo nº 8.255.366-1 (fl . 87v), não há que se falar em mácula por ausência de intimação dirigida ao seu patrono constituído naqueles autos. Precedentes desta Corte.
IV Recurso provido para indeferir a tutela urgência perseguida pelo agravado nos autos de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator . Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR
(TJ-ES - AI: 00118338020198080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM SEU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS CERTIDÕES GERADAS PELO SISTEMA DA RECEITA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL . AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. REMESSA CONHECIDA. RECURSO ESTATAL CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO CONTRIBUINTE CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária e de dois recursos de apelação interpostos contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da CDA em razão de suposto cerceamento de defesa no âmbito administrativo e extinguindo, por conseguinte, a vertente execução fiscal. II . Questão em discussão 2. Verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal, dado que a intimação do contribuinte ocorreu via domicílio tributário eletrônico (DT-e). 3. Avaliar a eventual incidência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal . III. Razões de decidir
4. A intimação eletrônica realizada via DT-e é modalidade expressamente prevista na legislação estadual e goza de presunção de veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual inexistência ou irregularidade do ato, o que não ocorreu no caso concreto.
5 . Restou demonstrado nos autos que o sócio-administrador da empresa Executada acessou a intimação eletrônica, infirmando a tese de cerceamento de defesa. 6. A jurisprudência do STJ afasta a incidência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, dada a ausência de previsão legal específica. IV . Dispositivo 7. Remessa necessária conhecida. 8. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido . 9. Recurso de L R Rodrigues Supermercados Ltda. conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50000810220188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível Dje. 16/04/2025)

No caso, observa-se que a autoridade fiscal seguiu estritamente o procedimento previsto na legislação de regência, efetuando a intimação por meio do DT-e da empresa apelada, conforme admitido nos autos.

A alegação de nulidade, acolhida em primeiro grau, baseia-se em premissa equivocada ao pretender a sobreposição da norma geral do CPC sobre a legislação específica que regula o contencioso administrativo fiscal, desconsiderando a sistemática própria e a jurisprudência pacificada deste Tribunal. A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico implica a aceitação das regras que o disciplinam, incluindo o dever de consulta periódica, não sendo razoável transferir ao Fisco a responsabilidade pela inércia do contribuinte.

A
demais, denota-se que o precedente singular citado na sentença objurgada cuidou de hipótese de processo administrativo físico, ou seja, abrangeu contexto fático-jurídico distinto do presente
feito
, em que se
controverte sobre a validade da
intimação realizada por meio eletrônico após adesão da própria parte a este meio específico de comunicação, na forma legal.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a intimação realizada via DT-e foi regular e válida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação a direito líquido e certo da apelada.

Ante todo o exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, denegar a segurança pleiteada.